Tribunal: TJSP
Processo: 1185802-11.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Facebook – Ação proposta visando restabelecimento da conta e indenização por dano moral – Recurso objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo moral, não se interessando o autor em fazer prova neste tema, pleiteando o julgamento antecipado da lide – Elevação da verba honorária profissional

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Facebook – Ação proposta visando restabelecimento da conta e indenização por dano moral – Recurso objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo moral, não se interessando o autor em fazer prova neste tema, pleiteando o julgamento antecipado da lide – Elevação da verba honorária profissional - Sentença alterada – Recurso provido, em parte.